Tribunal: TJDFT
Processo: 0741116-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741116-70.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JUVERCI MARIA COSTA LIMA RECORRIDO: DESIREE MARIA FREITAS FELIPE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENHORA. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. POUPANÇA. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, X, CPC. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. 1. Não obstante a existência de previsão legal da impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos dos artigos 832 e 833, IV do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, tem adotado entendimento no sentido de que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor, pessoa física, não se estendendo às pessoas jurídicas. 2. A impenhorabilidade determinada pelo inciso X do art. 833 do CPC pretende salvaguardar a dignidade da pessoa humana e se refere a caderneta de poupança como pequena reserva financeira que visa a proteger a subsistência e o mínimo existencial da pessoa física e não da pessoa jurídica. 3. Em relação à pessoa jurídica, caberia à parte executada/agravante a efetiva e clara demonstração do impacto da penhora dos créditos no faturamento global da empresa, que pudesse comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação, o que não foi feito. 4. Não comprovado nos autos que os valores penhorados se caracterizam como impenhoráveis, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, sustentando a impenhorabilidade do valor constrito por ter natureza salarial e por ser impossível aos hipossuficientes (empresária e dois funcionários) suportarem a constrição sem prejuízo à subsistência digna. Defende, ademais, a impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança, já que serve apenas como reserva financeira que possibilita à microempresária hipossuficiente organizar o orçamento doméstico, além de serem inferiores a 40 salários-mínimos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 833, incisos IV e X do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) a executada/agravante não desempenhou suficientemente o seu ônus processual, conforme frisado pelo Juízo a quo no seguinte trecho da decisão sob revisão: “(...) elementos para comprovar que a quantia bloqueada era destinada ao pagamento de funcionários, pois apesar de acostar extratos bancários da conta bloqueada, não há indícios de transferência contínua de salários aos funcionários mencionados ao ID 167548119. A executada se limitou a acostar documentos relativos ao rol de empregados, o que, por si só, não tem o condão de comprovar a impenhorabilidade do valor constrito. A devedora também não juntou aos autos balancetes, demonstrativos do faturamento ou sequer estabeleceu correlação entre o faturamento e o montante constrito. (...)”. Ressalte-se que, nas presentes razões recursais, não foram apresentados novos documentos pela executada/agravante. Desse modo, conclui-se não haver elementos de prova nos autos em análise, ou no feito de origem, que, por si só, evidenciem a alegação de impenhorabilidade do saldo bloqueado.” (ID 59370716). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030